Tribunal: TJSP
Processo: 9042855-26.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Sócios-gerentes. Responsabilidade solidária. CTN, art. 135. Prescrição. LF no 8.630/80. CTN, art. 174, parágrafo único, I. Tema STJ no 444. – No julgamento do REsp no 1.554.175-SP, Tema STJ no 444, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu o termo inicial da prescrição para a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da execução, a depender do momento da dissolução irregular

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Sócios-gerentes. Responsabilidade solidária. CTN, art. 135. Prescrição. LF no 8.630/80. CTN, art. 174, parágrafo único, I. Tema STJ no 444. – No julgamento do REsp no 1.554.175-SP, Tema STJ no 444, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu o termo inicial da prescrição para a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da execução, a depender do momento da dissolução irregular da empresa; conforme constou do acórdão, o prazo para redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos (i) contado da diligência de citação da pessoa jurídica, quando o referido ato ilícito previsto no art. 135, III do CTN for precedente a este ato processual; (ii) contado da data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 c.c. art. 185 do CTN, quando o ato de dissolução irregular for subsequente à citação positiva do sujeito passivo devedor original, tendo em vista que o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 185 do CTN. No caso dos autos o termo inicial da prescrição é a constatação em 9-12-1997 da desativação temporária da empresa (data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário); e, tendo em vista que o Estado pediu a inclusão dos sócios no polo passivo em 13-3-1998, a prescrição deve ser afastada. – Prescrição. Agravo desprovido. Acórdão readequado para prover o agravo do Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9042855-26.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MONOFLEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado para prover o
Agravo do Estado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 9042855-26.2009.8.26.0000
6
Voto no AI-6.814/20
Agravo Interno no 9042855-26.2009 10a Câmara de Direito Público
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: Monoflex Indústria de Plásticos Ltda
Origem: Vara Exec Fisc Estaduais (Capital) Proc. no 9042855-26.2009
Juiz: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira

EXECUÇÃO FISCAL. Sócios-gerentes. Responsabilidade
solidária. CTN, art. 135. Prescrição. LF no 8.630/80. CTN, art.
174, parágrafo único, I. Tema STJ no 444. No julgamento do
REsp no 1.554.175-SP, Tema STJ no 444, o Superior Tribunal
de Justiça distinguiu o termo inicial da prescrição para a
inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da execução, a
depender do momento da dissolução irregular da empresa;
conforme constou do acórdão, o prazo para redirecionamento
da execução fiscal é de cinco anos (i) contado da diligência de
citação da pessoa jurídica, quando o referido ato ilícito previsto
no art. 135, III do CTN for precedente a este ato processual;
(ii) contado da data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art.
593 do CPC/1973 c.c. art. 185 do CTN, quando o ato de
dissolução irregular for subsequente à citação positiva do
sujeito passivo devedor original, tendo em vista que o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no art. 185 do CTN. No caso dos
autos o termo inicial da prescrição é a constatação em
9-12-1997 da desativação temporária da empresa (data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário); e, tendo em vista que o Estado
pediu a inclusão dos sócios no polo passivo em 13-3-1998, a
prescrição deve ser afastada. Prescrição. Agravo desprovido.
Acórdão readequado para prover o agravo do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 9042855-26.2009.8.26.0000
6
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
349, aqui fls. 355 que reconheceu a prescrição em face dos sócios, julgando
extinta a pretensão em face dos mesmos, com base no art. 269, IV do CPC. O
agravante alega que a prescrição tem fundamento na inércia do credor, que
não ocorreu no caso dos autos; somente depois de verificada a extinção
irregular da empresa é que surgiu a causa para a inclusão dos sócios no polo
passivo; a prescrição não corre enquanto em curso a execução; a pretensão de
execução contra os sócios não decorre do inadimplemento, mas da dissolução
irregular da sociedade, nos termos do art. 189 do Código Civil e dos art. 135
III e 174 do CTN; pede o deferimento do pedido.
A
Câmara,
por
unanimidade,
em
18-5-2009
desproveu o recurso do Estado, para manter a decisão agravada (fls. 672/677,
vol. 4). O Estado interpôs recurso especial, não respondido e não admitido
(fls. 680/689, 692, vol. 4); contra essa decisão foi interposto agravo perante o
Superior Tribunal de Justiça, que o converteu em recurso especial no
1.554.175-SP, Rel. Regina Helena Costa, com determinação de devolução dos
autos ao Tribunal de origem para que o processo permaneça suspenso até a
publicação do acórdão do recurso especial repetitivo (fls. 703/708, vol. 4).
O Des. Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do CPC, devolveu os autos a esta
10a Câmara de Direito Público para adequação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.201.993-SP, Tema STJ no 444, no sentido
de que o prazo para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos (i)
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, quando o referido ato
ilícito previsto no art. 135, III do CTN for precedente a este ato processual; (ii)
contado da data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 9042855-26.2009.8.26.0000
6
Fisco nos termos do art. 593 do CPC/1973 c.c. art. 185 do CTN, quando o
ato de dissolução irregular for subsequente à citação positiva do sujeito
passivo devedor original, tendo em vista que o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art.
185 do CTN (fls. 471/716, vol. 4).
É o relatório.
2.
Conforme constou do item 4 do acórdão objeto
desta adequação, “a Fazenda tem razão, em tese, ao alegar que antes de
esgotadas as possibilidades de execução da empresa e antes de verificados os
requisitos, ainda mais no caso de dissolução posterior irregular, não há ação
contra os sócios; mas a questão foi resolvida de outro modo pelo Superior
Tribunal de Justiça e, ante a jurisprudência assente, nada há a fazer”. O
Tribunal Superior entendia que o redirecionamento da execução contra o
sócio deveria se dar no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica,
conforme precedentes mencionados (REsp no 975.691-RS, 2a Turma,
9-10-2007, Rel. Castro Meira; AgRg no REsp no 1.037.384-PR, STJ, 1a Turma,
21-10-2008, Rel. Benedito Gonçalves).
No entanto, no julgamento do REsp no 1.201.993-
SP, Tema STJ no 444, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu o termo
inicial da prescrição para a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da
execução, a depender do momento da dissolução irregular da empresa;
conforme constou do acórdão o prazo para redirecionamento da execução
fiscal é de cinco anos (i) contado da diligência de citação da pessoa jurídica,
quando o referido ato ilícito previsto no art. 135, III do CTN for precedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 9042855-26.2009.8.26.0000
6
este ato processual; (ii) contado da data da prática de ato inequívoco indicador
do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco nos termos do art. 593 do CPC/1973 c.c. art. 185 do
CTN, quando o ato de dissolução irregular for subsequente à citação positiva
do sujeito passivo devedor original, tendo em vista que o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 185 do CTN (fls. 471/716, vol. 4).
No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
30-5-1986 (fls. 2, aqui fls. 19) e a empresa citada em 3-6-1986 (fls. 7, aqui fls.
24); opôs embargos à execução (fls. 11/19, aqui fls. 28/26), os quais foram
finalizados em 9-1-1988 (fls. 44/46, aqui fls. 62/64). A execução prosseguiu
em 11-4-1989 com pedido de constatação dos bens penhorados e reforço da
penhora, se necessário (fls. 48/50, aqui fls. 66/68). Foram realizados diversos
leilões, inclusive com a arrematação dos bens, sendo requerido em
12-11-1991 nova penhora, que foi realizada em 6-2-1992 (fls. 130, 135/136,
aqui fls. 148, 154/155), seguido de novos leilões. O Estado pediu mais uma
penhora e a empresa ofertou bens em 21-8-1997 (fls. 196, 199, aqui fls. 212,
215), porém ao se dirigir ao local indicado o Oficial de Justiça foi informado
em 9-12-1997 que a empresa encontrava-se temporariamente desativada (fls.
207, aqui fls. 223).
O pedido de inclusão dos sócios no polo passivo foi
feito em 13-3-1998 e a citação realizada em 29-4-2002 (fls. 213, 262, aqui fls.
228, 267). Assim, de acordo com o Tema STJ no 444, no caso dos autos o
termo inicial da prescrição é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, que foi a constatação
em 9-12-1997 da desativação temporária da empresa; e, tendo em vista que o
Estado pediu a inclusão dos sócios no polo passivo em 13-3-1998, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 9042855-26.2009.8.26.0000
6
prescrição deve ser afastada. Afastada essa causa da prescrição, única
passível de revisão neste momento, o juiz dará à execução o andamento
cabível, inclusive a possível prescrição por outra causa.
O voto é pela adequação do acórdão para prover o
agravo do Estado a fim de afastar a prescrição reconhecida em face dos
sócios, determinando-se o prosseguimento da execução.
TORRES DE CARVALHO
Relator